Tribunal: TJPA
Processo: 0503627-02.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0503627-02.2016.8.14.0301

APELANTE: HAMILTON DA COSTA MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0503627-02.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAMILTON DA COSTA MELO

ADVOGADOS: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES e FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS: RAFAEL SGANZERLA DURAND, BERNARDO BUOSI e MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. agravo interno em apelação cível. legitimidade passiva do banco do brasil em ações relativas ao pasep. teoria da causa madura. necessidade de dilação probatória. decisão monocrática mantida. agravo desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por HAMILTON DA COSTA MELO contra decisão monocrática que, ao conhecer de apelação cível, deu-lhe provimento para anular a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, reconhecendo a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo da demanda e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução processual. O agravante sustenta que a decisão agravada não apreciou o mérito da apelação e que a causa já estaria madura para julgamento.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao deixar de analisar o mérito da demanda ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e anular a sentença; (ii) estabelecer se seria o caso de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito recursal na instância superior.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema 1150, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo de demandas relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

4.

A análise do mérito da demanda não pode ser feita neste momento por ausência de dilação probatória, especialmente quanto à imputação de falha na gestão do Programa Pasep, o que impede o julgamento imediato da lide sob pena de supressão de instância.

5.

A aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I) não é cabível quando não oportunizada às partes a manifestação sobre a produção de provas, em especial a pericial, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução.

6.

Não se configura omissão na decisão agravada, pois a delimitação de sua atuação à anulação da sentença com devolução dos autos à primeira instância respeita os limites da cognição recursal e preserva o contraditório e a ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações envolvendo má gestão de contas vinculadas ao Pasep. 2. A ausência de instrução probatória inviabiliza o julgamento imediato do mérito, sendo inaplicável a teoria da causa madura quando há necessidade de produção de provas. 3. A decisão monocrática que anula sentença de extinção sem resolução do mérito e determina o retorno dos autos à origem não incorre em omissão ao deixar de analisar o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 485, VI; 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 1895941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 1895936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0503627-02.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAMILTON DA COSTA MELO

ADVOGADOS: MARIA DO SOCORRO GUIMARAES e FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS: RAFAEL SGANZERLA DURAND, BERNARDO BUOSI e MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
HAMILTON DA COSTA MELO,
em
que litiga com
BANCO DO BRASIL S/A.,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 17791959), a qual conheceu do recurso e deu provimento para anular sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem.

Em suas razões (PJe ID nº 18062250), o agravante reitera
que: a decisão proferida pelo juízo relator não apreciou o pedido de mérito contido no recurso, que a matéria trazida ao juízo recursal já foi satisfatoriamente discutida em primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 18159809).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o provimento do recurso, para anular a decisão
a quo
.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
alega que é cadastrada no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP e que após anos de contribuição, ao realizar o saque de valores, observou que este estava menor.

Em contestação, a instituição financeira aduziu a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep e ao final, pleiteou por todos os meios de prova em direito admitidos (PJe ID 1536546).

Não foi apresentada Réplica (PJe ID 1536548).

Rememoro que, o Juízo de origem julgou antecipadamente o processo, na forma do art. 355, inciso I do CPC, extinguindo o processo sem resolução do mérito
“
por ilegitimidade passiva ad causam, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”
(PJe ID

1536549).

Por conseguinte, o requerente interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma da sentença e, consequentemente, julgar procedente os pedidos formulados na exordial.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 19800765):

“Trata-se de apelação cível interposta por HAMILTON DA COSTA MELO, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (PJe ID 1536549) a ação ordinária de cobrança de cotas do PIS/PASEP, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento na ilegitimidade passiva do banco ora apelado.

Em suas razões recursais sustenta o Apelante (PJe ID 1536550), a legitimidade ad causam do Banco recorrido para figurar no polo passivo da presente lide, pugnando pela total reforma da r. sentença, com a procedência dos pedidos da exordial e fixação de 20% da condenação a título de honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID 1536552).

É o essencial relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assento, de plano, assistir razão à recorrente, como passo a expor.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

I)o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste.

Corroborando a mesma ratio decidendi, cito os recentes julgados:

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, forçosa reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide.

Posto isso, conheço da apelação e dou-lhe provimento para anular a r. sentença, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito, com a diligência que o julgador entender necessária.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram anulação da decisão de origem, uma vez que se faz necessário que as demais questões de mérito levantadas no bojo do apelatório sejam revisitadas pelo órgão judicante, não podendo inferir nesta 2ª instância, em razão da supressão de instância
.

Também, tenho que apesar da possibilidade deste Tribunal decidir, de logo, o mérito quando da reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC), os presentes autos não se encontram em condições de imediato julgamento, sobretudo pela necessidade de prosseguir com a dilação probatória relativa à imputação de má gestão do Programa Pasep, pelo que deve, ainda, serem apreciados os pedidos de prova pericial feitos em primeira instância.

No mais, a Teoria da Causa Madura determina que, quando o feito estiver apto para julgamento, deve o tribunal proceder à análise de mérito, dispensando-se o retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, § 3º, I). Entretanto, o mérito quando da reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC), os presentes autos não se encontram em condições de imediato julgamento, sobretudo pela necessidade de prosseguir com a dilação probatória relativa à imputação de má gestão do Programa Pasep.

Portanto, não há de aplicação ao caso da norma do artigo 1.013, § 3º, do CPC, para o fim de imediato julgamento (teoria da causa madura), haja vista que às partes não foi oportunizado prazo para manifestação acerca do interesse na produção de provas, notadamente a pericial.

De igual modo, não se mostra viável a imediata apreciação do mérito em razão do risco de nulidade decorrente de eventual supressão de instância por eventual apreciação
per saltum
da pretensão atinente à responsabilidade civil da parte requerida, motivo pelo qual, inclusive, deixei de me manifestar acerca do mérito da demanda.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 17791959).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025